Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710212-83.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DESPACHO Defiro o pedido de Id. 46570153. Retire-se o processo da pauta da 4a Sessão Ordinária Presencial para inclusão na próxima sessão presencial. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito